Tribunal: TJES
Processo: 0000688-89.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-89.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAILSON GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000688-89.2018.8.08.0047

APELANTE: DAILSON GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Dailson Gomes dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa. A defesa alegou exasperação desproporcional da pena-base, sem fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, requerendo a aplicação de fração mais favorável e redução da pena total.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base, com fundamento nas circunstâncias do crime e na conduta social, foi desproporcional, em razão da ausência de fundamentação adequada e do critério utilizado para o aumento da pena.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a pena-base não precisa observar critério matemático rígido, desde que fundamentada e proporcional.
4. O magistrado de primeiro grau valorou negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime, destacando a apreensão de vasta quantidade de munições e materiais destinados à fabricação artesanal de armas, além da notoriedade do acusado como "Senhor das Armas".
5. Contudo, o critério utilizado para a exasperação da pena-base foi superior ao usualmente aceito pela jurisprudência, sem justificativa específica. Adota-se, assim, a fração de 1/8 para majorar a pena-base, por ser proporcional e mais adequada ao caso.
6. Reformada a sentença, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa. Com a agravante da reincidência, a pena definitiva é estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Reforma da sentença para reduzir a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base deve observar critério proporcional e fundamentação adequada para as circunstâncias judiciais negativamente valoradas. 2. A fração de 1/8 para a majoração da pena-base é razoável, quando não houver justificativa específica para aplicação de critério mais severo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 17; CP, art. 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/08/2022; AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000688-89.2018.8.08.0047

APELANTE: DAILSON GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAILSON GOMES DOS SANTOS contra a sentença (ID sentença 000068889) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 17, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena em 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 da salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões do recurso (ID
11300872
), a parte apelante sustentou, em síntese, que houve
exasperação desproporcional da pena-base
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não foram devidamente fundamentadas e aplicadas de forma excessiva. Argumenta que o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, deveria seguir o parâmetro fixado pela jurisprudência predominante, que estabelece o patamar de
1/6
ou
1/8
sobre a pena mínima legal, não havendo justificativa para majoração superior. Requereu, ao final, o
redimensionamento da pena-base
, para aplicação das frações mais favoráveis, com consequente redução do total da pena.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 11300875), o representante do Ministério Público de primeiro grau refutou os argumentos apresentados pelo apelante. Alegou que a
fundamentação utilizada na sentença
é adequada e que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente — conduta social e circunstâncias do crime — encontram-se devidamente comprovadas nos autos. Destacou que o acusado era conhecido como “Senhor das Armas”, além de ter sido apreendida uma grande quantidade de materiais destinados ao comércio ilegal de armas. Por fim, requereu o
desprovimento do apelo
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Eminente Procurador
Altamir Mendes de Moraes
se manifestou pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que a fração utilizada na dosimetria da pena encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual não impõe um critério matemático rígido para o aumento da pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bastando que a decisão esteja
fundamentada
e
proporcional
aos fatos apurados.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
que na tarde de 03 de agosto de 2016, aproximadamente às 1 3h00min, o ora denunciado tinha em depósito vários objetos pra montagem, remontagem e adulteração de arma de fogo, exercendo a atividade comercial com tais objetos, entre eles: 01 (uma) sena Black Decker, 01 (um) tomo industrial, 02 (dois) maçaricos para solda, 01 (uma) lixadeira elétrica, 02 (dois) cilindros para solda, 01 (uma) máquina de solda, 02 (duas) furadeiras elétricas, 31 (trinta e uma) munições calibre 1 2GA, 13 (treze) munições calibre .22, 12 (doze) munições calibre .38, 03 (três) munições calibre .40, 09 (nove) munições calibre 9MM, 4 (quatro) munições calibre .44, 2 (duas) munições calibre .380, 01 (uma) bateria Velox 100, 01 (um) silenciador artesanal, 02 (duas) carregadores de espingardas calibre 22, 04 (quatro) conjuntos ferrolho artesanal, 02 (dois) carregadores PT380, 04 (quatro) caixas de fresas, 02 (dois) trilhos de pistola artesanal, 01 (uma) caixa de parafusos diversos, 01 (uma) placa molde de arma de alumínio, 02 (dois) moldes de pistola artesanal e 01 (um) carregador de submetralhadora, tudo sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal (...).

Emerge dos autos que, os policiais civis Altair Sampaio, Alexandro Almeida .Rodrigues, Valmir Rodrigues Souza, Hélio Gloter, Jeferson Augusto e Delio Nascimento se deslocaram até o bairro Bonsucesso, no intuito de cumprir mandado de prisão em nome de Dailson Gomes dos Santos, vulgo "Doido" ou "Senhor das Armas".

Ato contínuo os policiais ao chegarem ao local avistaram a esposa do denunciado, a pessoa de Marli Aparecida Berto, que já estava atravessando a rua, tendo saído do campo de visão dos responsáveis pelo cumprimento do mandado. Ademais, ainda nesse local, encontraram o pai do denunciado, o senhor Julio Miguel dos Santos, que informou que seu filho não se encontrava na residência indicada, tendo franqueado a entrada dos policiais, que nada localizaram.

Indagado acerca do local onde denunciado se encontrava, seu pai declinou o novo endereço deste, tendo, se dirigido até a residência com os policiais e, novamente, franqueado a entrada. Quando da entrada dos agentes, de inopino, avistaram uma enorme quantidade de armas, munições, bem como objetos para a construção e montagem de armas de fogo, já descritos acima
(...)”.

Apesar de a defesa ter interposto recurso de apelação restrito à dosimetria, ressalto que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e pelos laudos periciais constantes dos autos. Estes atestam a apreensão de 31 (trinta e uma) munições calibre 12GA, 13 (treze) munições calibre .22, 12 (doze) munições calibre .38, 03 (três) munições calibre .40, 09 (nove) munições calibre 9MM, 04 (quatro) munições calibre .44, 02 (duas) munições calibre .380, 01 (uma) bateria Velox 100, 01 (um) silenciador artesanal, 02 (dois) carregadores de espingarda calibre .22, 04 (quatro) conjuntos de ferrolho artesanal, 02 (dois) carregadores PT380, 04 (quatro) caixas de fresas, 02 (dois) trilhos de pistola artesanal, 01 (uma) placa molde de arma de alumínio, 02 (dois) moldes de pistola artesanal e 01 (um) carregador de submetralhadora.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e firmes ao asseverarem que havia denúncias indicando que o apelante comercializava armas de fogo e realizava sua fabricação de forma artesanal. Durante o cumprimento do mandado de prisão, foram localizados em sua residência diversos materiais destinados à fabricação de armamento, bem como munições e acessórios relacionados.

Cumpre relembrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes para embasar a condenação, desde que sejam firmes, coerentes e estejam em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Diante do exposto, resta devidamente demonstrado que o apelante incorreu no delito de
comércio ilegal de arma de fogo
, tipificado no
art. 17 da Lei nº 10.826/03
.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Inicialmente, saliento que o crime foi praticado em 2016, portanto, anteriormente à alteração promovida pela
Lei nº 13.964/2019
, que ampliou o intervalo de pena previsto no art. 17 da referida Lei, de
04 a 08 anos
de reclusão para
06 a 12 anos
de reclusão.

Na primeira fase, o Juízo fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, com fundamento exclusivo na valoração negativa da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
. Tal fundamentação mostra-se idônea, na medida em que restou evidenciado que o apelante era conhecido na comunidade como o
"Senhor das Armas"
, além de terem sido apreendidas munições de diversos calibres e significativo material destinado à fabricação de novos artefatos.

Sobre o critério de valoração das circunstâncias judiciais, esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que

"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional
e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 30/8/2022). (AgRg no HC n. 892.118/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/4/2024).

Este Relator, de forma reiterada, adota a fração de 1/8 para majorar a pena-base a cada circunstância judicial valorada negativamente, por entender ser esse critério justo e proporcional.

No caso em análise, verifico que o Juízo a quo não apresentou justificativa para a utilização de critério mais severo, destoando dos parâmetros firmados pelo Tribunal da Cidadania. Assim, procedo à reforma da pena-base, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da
reincidência
, exaspero a pena em
1/6
, resultando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
100 (cem) dias-multa
(sob pena de exasperar em 1/6 e incidir em bis in idem).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com
100 (cem) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando a
reincidência
, mantenho o regime
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)